Tribunal: TJBA
Processo: 0001897-53.2006.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001897-53.2006.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO TEODORO SANTOS

Advogado(s)
:
RAUL SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA. PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. NATUREZA ACESSÓRIA E SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. CONTRATO ACESSÓRIO QUE NÃO SUBSISTE SEM O PRINCIPAL. DÉBITO CONSTITUÍDO APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Considerando a natureza acessória e subsidiária do contrato de fiança, a ausência de prorrogação do contrato principal impede a prorrogação automática da fiança.

Débito constituído após a vigência do contrato de fiança, ausência de responsabilidade do fiador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001897-53.2006.8.05.0191
, em que figuram como apelante
SERGIO TEODORO SANTOS
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,